Tribunal: TJES
Processo: 0002573-84.2017.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002573-84.2017.8.08.0044
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALISTON FELIPE SANTOS DIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o culto Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002573-84.2017.8.08.0044

APELANTE: WALISTON FELIPE SANTOS DIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
WALISTON FELIPE SANTOS DIAS
em razão da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Santa Teresa (fls. 299/313) que julgou procedente a pretensão estatal para condenar o apelado como incurso na figura tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, condenando-o à
pena de
6
anos
e
8
meses
de reclusão e
44
0
dias-multa, em regime inicial
semi
aberto
.

Narra a denúncia (fls. 02/05) que no dia 23 de novembro de 2017, no Córrego Milanez, na zona rural de Santa Teresa, após investigação policial, agentes militares em busca do corréu, Washington Roan Santos Dias, encontraram na sua residência 15 papelotes de substância similar à cocaína em uma mochila, cuja propriedade foi assumida pelo apelante.

Conforme a exordial, ainda foram localizados na residência 14 munições de calibre .22, uma balança de precisão, um coldre, um colete balístico, 26 munições calibre .22 e 9 munições calibre .765 enterradas no quintal, todas de propriedade do corréu.

Nas razões recursais às fls. 337/345, pugna a defesa pela
(I)
absolvição por insuficiência probatória;
(II)
desclassificação da conduta para posse de droga para uso próprio. Subsidiariamente, requer
(II
I
)
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Por fim, pleiteia
(I
V
)
pela majoração dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Em relação ao
pleito absolutório
, compulsando os autos, constata-se, a
materialidade
resta comprovada mediante auto de apreensão (fls. 29/30), auto de constatação de substância entorpecente (fls. 37/38), boletim unificado nº 34566359 (fls. 41/45), laudo pericial – exame de arma de fogo (fls. 155/157) e laudo pericial - exame químico (fl. 178).

A
autoria
resta comprovada pelos testemunhos em sede policial e judicial, em especial pelos depoimentos dos policiais militares,
atestam a veracidade dos fatos narrados pelo órgão acusatório
.

Em
sede extrajudicial,
o
policial Roberto Dutra Cabral
(fls. 09/10) afirmou que o apelante assumiu a propriedade da droga localizada na residência do corréu, no seguinte contexto:

“[...] que segundo informações colhidas na região revelou-se que o tal "Mergulhão" estava realizando vendas de drogas na região onde foi detido essa manhã; que ao chegar na casa para identificar a qualificar a pessoa de alcunha de Mergulhão, revistou uma mochila, atrás de documentos do mesmo, no entanto, foram encontrados 15 (quinze) papelotes de substâncias similares em odor e coloração a cocaína que então foi questionado de quem era a droga e a pessoa de WALISON assumiu ser dono; que em continuação a revista foram encontradas na varanda mais 14 munições de calibre .22, que estavam escondidas no caibro do telhado sendo que Mergulhão assumiu ser dono na munição
;
[...]”

No mesmo sentido é o depoimento do policial civil Rubens Coutinho da Rocha (fls. 11/12).

Além disso, em
sede judicial
, o policial
Roberto Dutra Cabral
(fl. 239) ratificou as informações prestadas em sede anteriormente.

Logo, além de convincentes e harmoniosos, encontram respaldo nos outros elementos de provas carreados aos autos.

Vale ressaltar que o entendimento jurisprudencial firmado é no sentido de que os relatos dos policiais são meios idôneos de prova. Neste sentido:

Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. [...]” (STJ, AgRg no AREsp 1840915/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021)

Corroborando, a
testemunha Vanessa Ferreira dos Santos
, companheira do corréu, em
sede policial
(fls. 13/14) apontou que a droga localizada na sua residência pertence ao apelante. Vejamos:

[...] 'QUE pode dizer que a droga encontrada na sua casa é da pessoa de WALISTON FELIPE, sendo que pode dizer que WALISTON é meio parente do companheiro da declarante/QUE não tem muito contato com WALISTON, pois só tem três dias que ele chegou na casa da declarante; QUE WALISTON chegou na casa da declarante dizendo que "ele estava a procura de emprego e caso não conseguisse, iria embora"; [...] QUE pode dizer a droga foi encontrada na bolsa de WALISTON; QUE só tomou conhecimento que havia munição em sua casa quando os policias lhe mostraram; [...]

Por outro lado, o apelante afirmou, em
seu interrogatório extrajudicial
(fls. 22/23), que apesar de ser muito amigo do corréu, não sabia que ele traficava drogas, sendo que a droga encontrada lhe pertencia, que comprou a droga em Teófilo Otoni/MG e seria para seu uso pessoal.

Alterando parcialmente sua versão, em seu
interrogatório judicial
(fl. 251), o réu disse que recebeu uma ligação do corréu (seu primo) pedindo que fosse àquela Comarca para ajudá-lo na mudança pois tinha tomado um tiro no braço e não podia pegar peso e, em troca, receberia 15 papelotes de cocaína.

Há, portanto, prova suficiente para a condenação, não havendo o que se falar em absolvição.

Insta salientar que o
artigo 28, §2º, da Lei 11.343/06
é claro ao prever que
a
quantidade da droga

é uma das circunstâncias a ser avaliada para determinar se a mesma se destinava ao consumo pessoal
, devendo-se também atentar “
ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
.”

Nesse sentido, cabe ressaltar que além da droga encontrada com o apelante, foram localizados no local:
14 munições de calibre .22, uma balança de precisão, um coldre, um colete balístico, 26 munições calibre .22 e 9 munições calibre .765
,
reforça
ndo
a conclusão d
a
pr
á
tica
d
o tráfico de drogas
. Ou seja, a desclassificação pretendida encontra óbice nas próprias
circunstâncias do caso.

Ademais, nada impede a coexistência das duas figuras – usuário e traficante – no mesmo agente, de maneira que, ainda que o apelante de fato seja usuário de drogas, restou demonstrado a prática da conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente.

Esse é o entendimento desta Corte:

[...] Quanto à autoria do crime de tráfico de drogas praticado, diante da análise do caderno processual, constatam-se indícios fortes e suficientemente conclusivos para a sua condenação, estando sobejamente demonstrada pelos depoimentos em juízo, notadamente o do próprio réu, bem como pela apreensão dos entorpecentes de que tinha posse. Ainda que a defesa do apelante alegue que este é apenas usuário, tal tese cai em total descrédito diante do conjunto probatório colhido nos autos. Ainda assim, se usuário fosse, de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício. APELO IMPROVIDO. (TJES, AC 00083579220158080050, Rel. Des. ADALTO DIAS TRISTÃO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 20/01/2021, DJe 28/01/2021)

Logo,
inviabiliza-se a desclassificação da conduta para o delito tipificado no artigo 28, da Lei 11.343/06
.

Em relação ao pedido subsidiário relativo ao reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
, de fato,
incide a
referida
atenuante
.

Todavia, considerando que o magistrado de primeiro grau fixou a
pena-base

em
seu mínimo legal,
o
quantum
deverá permanecer intacto, em atenção à
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
.

Nesse sentido:

[...] Inviável a redução da pena intermediária, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão, haja vista a pena-base ter sido quantificada no mínimo legal. Exegese da Súmula 231/STJ. 6. Preservado o entendimento da Corte a quo, no sentido de que com relação à atenuante da confissão, entendo que também não assiste razão à defesa, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158). O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, por ocasião do julgamento do EREsp 1.154.752/RS, ocorrido em 23.5.2012, reafirmou o entendimento consolidado na Súmula 231, o qual vem sendo mantido até os dias atuais pela Corte Superior (fl. 351). 7. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp n. 1.951.407/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Em relação ao pedido relativo à
majoração dos honorários fixados em primeiro grau,
verifico que o advogado redigiu três peças processuais (resposta à acusação, pedido de liberdade e alegações finais) e participou de duas audiências.

Entendo ser o processo relativamente simples, não se mostrando teratológica a fixação dos honorários no patamar de 05 (cinco) URH's.

Diante do exposto,
conheço do recurso para, no mérito, negar provimento.

Por fim,
fixo em R$600,00 os honorários recursais
devidos pelo Estado em favor do defensor dativo nomeado na origem, valor que encontro com base na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e, principalmente, nos critérios previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO.
CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. LIMITAÇÃO DA SÚMULA Nº 231

DO STJ.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas, por meio das provas materiais e testemunhais contidas nos autos, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.

2
.
O crime de tráfico ilícito de entorpecentes é de ação múltipla, sendo que a prática de qualquer uma das condutas incriminadoras previstas no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 preenche o núcleo do tipo penal. O artigo 28, §2º, da Lei 11.343/06 é claro ao prever que a quantidade da droga é uma das circunstâncias a ser avaliada para determinar se a mesma se destinava ao consumo pessoal, devendo-se também atentar “ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

3
.
Incide a circunstância atenuante da confissão espontânea, no entanto, em atenção à Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, que impede redução da pena abaixo do mínimo legal, o quantum deve permanecer em 5 (cinco) anos de reclusão.

4
.
Recurso desprovido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.